Tribunal: TJBA
Processo: 0505949-48.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505949-48.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ROSALVO JOSE VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIVAROXABANA (XARELTO). ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL AFATADA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. DIREITO EXIGÍVEL EM FACE DE ENTE ESTATAL MUNICIPAL, ESTADUAL OU FEDERAL. SOLIDARIEDADE NO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 793). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE EVIDENCIA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CARÊNCIA SOCIAL DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0505949-48.2017.8.05.0256, tendo como Apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, e como Apelado ROSALVO JOSÉ VIEIRA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA